Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-73.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ALCOOLISMO. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. INJUSTIFICADO. DETRAÇÃO QUALITATIVA. INOCORRÊNCIA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos legais (CPP, art. 312) e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que a justificaram, como a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
3. A revogação das medidas protetivas não implica a revogação da prisão preventiva, pois possuem finalidades distintas.
4. A multirreincidência e a periculosidade social do agente, evidenciadas por condenações anteriores e condutas recentes, justificam a medida extrema.
5. A conversão da prisão preventiva em domiciliar exige comprovação de requisitos específicos (CPP, art. 318), não demonstrados nos autos.
6. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do agente revela maior reprovabilidade, como a prática de ameaças na presença de menor.
7. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a culpabilidade, conforme teoria da actio libera in causa (CP, art. 28, II).
8. A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, “b”).
9. A multiplicidade de reincidência inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena (CP, arts. 44 e 77).
10. A detração qualitativa não se aplica quando não há alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
11. Questões relativas à convivência familiar devem ser tratadas na esfera cível, perante a Vara de Família competente.
12. Recurso conhecido e não provido.